Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE

1. Nos termos do artigo 781, I, do Código de Processo Civil: “A execução fundada em título extrajudicial (...) poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.”

2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.

3. Em conformidade com o enunciado da súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Julgou-se procedente o conflito.